Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-10.2017.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
r sua atividade. Relação de insumo.
4. Incontroversa a contratação e o roubo do numerário que estava sob a guarda do correspondente bancário. Previsão no contrato quanto a responsabilidade do correspondente bancário. Roubo de estabelecimento comercial que constitui risco inerente a atividade desenvolvida. Ausência de imprevisibilidade. Danos morais ou materiais não caracterizados.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação com relação aos honorários sucumbenciais.
(TJSP; Apelação Cível 1000756-10.2017.8.26.0159; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Cunha - Vara Única; Data do Julgamento: 22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Cunha

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/05/2020

Data de publicação:

22/05/2020

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de correspondente bancário. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de valores. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré (correspondente bancária).
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Ausência de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de correspondente bancário. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de valores. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré (correspondente bancária).
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Ausência de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC). Inocorrência. Sentença que apreciou todas as questões necessárias para a solução da causa.
3. Relação de consumo não verificada. Ré que não se enquadra no conceito de consumidor. Utilização dos serviços para implementar sua atividade. Relação de insumo.
4. Incontroversa a contratação e o roubo do numerário que estava sob a guarda do correspondente bancário. Previsão no contrato quanto a responsabilidade do correspondente bancário. Roubo de estabelecimento comercial que constitui risco inerente a atividade desenvolvida. Ausência de imprevisibilidade. Danos morais ou materiais não caracterizados.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação com relação aos honorários sucumbenciais.